Tribunal: TJMT
Processo: 0009942-48.2015.8.11.0002
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0009942-48.2015.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[AIRTON ANTONI JOSE DA SILVA - CPF: 017.136.231-45 (APELANTE), ISMAEL ALVES DA SILVA - CPF: 161.461.401-63 (ADVOGADO), DOUGLAS FELIPE LEAL - CPF: 048.747.291-85 (VÍTIMA), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO – RECURSO DA DEFESA - ABSOLVIÇÃO – OFENSA AO PRINCÍPIO DA CULPABILIDADE – IMPROCEDÊNCIA – CONDUTA DOLOSA – EXISTÊNCIA DO CRIME E AUTORIA DO DELITO INDISCUTÍVEIS – APELANTE DETIDO NA POSSE DO BEM DE ORIGEM ILÍCITA – CONFISSÃO DA AQUISIÇÃO – VALOR ABAIXO DO MERCADO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – CONDUTA DELITIVA EVIDENCIADA – AUSÊNCIA DE PROVA HÁBIL A DESCARACTERIZAR O ILÍCITO PENAL – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Se robustamente comprovado nos autos o elemento subjetivo do tipo penal (dolo), não há que se falar em ofensa ao princípio da culpabilidade (
nullum crimen sine culpa)
.

Por sua vez, está devidamente caracterizado o dolo no cometimento do crime de Receptação, se o réu foi flagrado conduzindo motocicleta cuja origem ilícita era de seu conhecimento, admitindo que a adquiriu sem placas, desacompanhada de documentos de apresentação obrigatória (CRLV) e por preço inferior ao oferecido no mercado, sem sequer saber o nome do vendedor ou firmar contrato de compra e venda. Se o bem de origem espúria é apreendido em poder do agente, inverte-se o ônus probatório e, uma vez não apresentada prova em contrário, impõe-se manter a condenação.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
, interposto, a tempo e modo por
Airton Antoni José da Silva
, contra a sentença anexada sob ID. 42765456, pela qual foi condenado como autor do crime previsto no art. 180,
caput
, do CP, à pena de
1 ano
de
reclusão
, em regime
aberto
, e
10 dias-multa
,
substituída
por
prestação pecuniária
no importe de R$ 2.000,00.

Em suas razões recursais, requer a
absolvição
, sob o pretexto de que a condenação viola o princípio da culpabilidade, uma vez que o apelante não agiu com dolo ou culpa (ID. 45938975).

As contrarrazões ministeriais são pelo
desprovimento
do apelo (ID. 95104955).

A Procuradoria-Geral de Justiça, também opinou pelo
desprovimento
do recurso em parecer sumariado, conforme transcrição que segue (ID. 96853465):

“APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DA DEFESA – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO DO RÉU PELA AUSÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – RES FURTIVA APREENDIDA EM PODER DO ACUSADO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – NÃO COMPROVAÇÃO DA ORIGEM LÍCITA DO BEM – DOLO COMPROVADO – DESPROVIMENTO AO APELO.”

É o relatório.

À douta Revisão.

Cuiabá, 25 de agosto de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2021